Tribunal: TJDFT
Processo: 0712923-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712923-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VALTER TEODORO DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - ME RECORRIDO: VICTOR ANGELO DA SILVA MOTTA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por VALTER TEODORO DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - ME formulado no ID no 63406322, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007